Tribunal: TJDFT
Processo: 0744757-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744757-95.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS SILVA MACHADO PACIENTE: VINICIUS SILVA MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS SILVA MACHADO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF e, como ilegal, a decisão a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) (processo referência: autos de medidas protetivas de urgência n. 0701326-93.2025.8.07.0005). A Defesa Técnica (Dra. MARIA KAROLINA FREITAS ASSUNÇÃO, OAB/DF n. 71.349) afirmou que, embora o paciente tenha sido preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ele e a vítima se reconciliaram e reataram o relacionamento. Esclareceu que a voluntariedade do retorno ao relacionamento amoroso foi consignada em manifestação expressa pela vítima, no transcorrer da qual também disse que não se sente ameaçada pelo paciente e deseja a revogação das medidas protetivas de urgência, com a consequente colocação do paciente em liberdade. Argumentou que o decreto prisional amparou-se em fundamentos abstratos e ultrapassados, visto que não mais subsiste a situação de risco à vítima. Ressaltou que o interesse da vítima em revogar a prisão preventiva do paciente reveste de ilegalidade sua prisão provisória. Salientou que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita, ostenta conduta ilibada e não tentou fugir do distrito da culpa. Pontuou que a ex-companheira do paciente, terceira não integrante do processo, está gestante, de modo que sua prisão impactará diretamente o bem-estar emocional e material da gestante. Aduziu o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Discorreu sobre o princípio da bagatela imprópria e a desnecessidade de intervenção estatal na presente casuística, sob pena de desestabilizar “um núcleo familiar que busca reestruturação”. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Postulou o reconhecimento do princípio da bagatela imprópria na presente casuística. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso concreto. Em 31-janeiro-2025, a vítima N.K.P.S. registrou a ocorrência policial n. 364-2025-0 em face do paciente para noticiar a prática, em tese, do crime de ameaça. Segundo relatado pela vítima, ela e o paciente reataram o relacionamento amoroso cerca de 20 (vinte) dias antes dos fatos. A vítima afirmou que o paciente saiu para jogar e passou a madrugada toda fora de casa, sendo que, durante esse período, enviou-lhe mensagens de texto para solicitar que ela levasse o carro para ele. No mesmo contexto, o paciente proferiu diversos xingamentos e ameaças em face da vítima, tais como “sua vagabunda, vadia, desgraçada, biscate, passa fome, isso não vai acabar, você vai morrer, você vai ver só quando eu chegar ai, não vai ter mais nada, vou acabar com tudo". Em virtude da atitude demonstrada pelo paciente, a vítima levou o carro até a residência de sua irmã, onde optou por passar a noite. No dia seguinte, o paciente pegou o veículo no local por volta das 12h. Em seguida, às 13h30m, a vítima deslocou-se para seu apartamento, onde se deparou com vários utensílios danificados (ID 228358705 – autos n. 0703168-11.2025.8.07.0005). A vítima consignou expressamente que JÁ TEVE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS em face do paciente, as quais foram REVOGADAS, A PEDIDO DELA, LOGO ANTES DE REATAR O RELACIONAMENTO com o paciente. Destaque-se que as medidas anteriores foram fixadas em virtude da prática dos crimes de injúria e ameaça. Em 31-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em face do paciente: (i) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; (ii) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; (iii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e (iv) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam, a residência da ofendida e seu local de trabalho (ID 224414963 – autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). O paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência na mesma data da decisão (ID 224460272 – autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Os fatos narrados pela vítima foram apurados na ação penal n. 0703168-11.2025.8.07.0005. Em 23-setembro-2025, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática da infração penal tipificada no artigo 147, caput e § 1o, do Código Penal. As medidas protetivas de urgência foram mantidas pela autoridade judiciária nos exatos termos: “As medidas protetivas aplicadas ao réu no âmbito da MPU no 0701326-93.2025.8.07.0005 permanecerão em vigor por prazo indeterminado, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos. Por isso, advirto o sentenciado que o descumprimento das referidas medidas implicará a configuração do delito capitulado no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, com pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, e multa, podendo ensejar, ainda, a decretação de sua prisão preventiva” (ID 250902839 – autos n. 0703168-11.2025.8.07.0005). O feito transitou em julgado em 3-outubro-2025. Em 24-setembro-2025, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente ante o descumprimento das medidas protetivas de urgência ocorrido nos dias 21 e 22-setembro-2025, oportunidade em que o paciente encaminhou mensagens de texto à vítima. Vale pontuar que o paciente utilizou o mesmo numeral telefônico em que foi intimado acerca das medidas protetivas (ID 251115431 – autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Em atendimento, a vítima disse que “o Sr. Vinícius Silva Machado violou as medidas protetivas que lhe foram impostas. Segundo relato da vítima, o agressor a contatou em duas ocasiões distintas, nos dias 21 e 22 de setembro de 2025, por meio de mensagens de texto. Na oportunidade, além de estabelecer contato indevido, o réu teria proferido agressões verbais e ameaças. Para corroborar suas alegações, a Sra. N. forneceu registros das mensagens recebidas, nas quais o réu a chamou de desgraçada e afirmou que desejava o seu mal daqui pra frente” (ID 251115431, pp. 9-12 – autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Na mesma data, 24-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF decretou a prisão preventiva do paciente em virtude do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Ressaltou que a segregação cautelar justifica-se no risco concreto à ordem pública e à vítima, de modo que não pode ser substituída por medidas alternativas. Destacou o preenchimento dos requisitos necessários à prisão cautelar e o descabimento de medidas cautelares diversas, cuja insuficiência resta demonstrada pelo cenário fático até o momento verificado (ID 251123100– autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Confira-se a fundamentação exarada: DECIDO. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O art. 20 da Lei 11.340/2006 assim diz: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. Logo, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que necessária, adequada e proporcional, tendo-se em mente a proteção da integridade pessoal da mulher e que seja o único meio apto à salvaguardar os seus interesses. Neste sentido, confira-se o Enunciado n° 29 do FONAVID: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.” Na hipótese, a prisão preventiva está justificada no risco concreto à ordem pública e à vítima, não sendo substituível por medidas cautelares alternativas. Na hipótese há indícios suficientes da materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que o Ministério Público juntou documentos que demonstram que o autor insiste na reaproximação com a ofendida, apesar de devidamente intimado da proibição. Ademais, os próprios fatos demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar ou manter contato com a vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda a integridade física dela de forma eficaz. O artigo 312, do Código de Processo Penal assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Do mesmo modo, o art. 313, III, do CPP estabelece que: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”(grifei) Assim sendo, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das condições da medida cautelar imposta, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial e decreto a prisão preventiva de VINÍCIUS SILVA MACHADO, filho de Valmir Silva Machado e de Grasiela Abadia Barbosa, nascido em 16/05/1995, RG 242424242/DF, CPF 098.944.656-50, residente em Q. 01, conjunto H, casa 16, Planaltina/DF, Vila Buritis, Celular: 61) 98317-1234, com fundamento nos arts. 311, 312, §1o e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei 11.340/2006. EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO, com prazo de validade para cumprimento de 8 (oito) anos (artigos 109, inciso V, e art. 344, ambos do Código Penal), nos termos do artigo 74, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Em 24-setembro-2025, o mandado de prisão foi expedido (ID 251146798 – autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Em 9-outubro-2025, o paciente foi preso (ID 252877732 – autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Em 10-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia atestou a regularidade da prisão (ID 253002177– autos n. 0701326-93.2025.8.07.0005). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de tutelar a incolumidade físico-psíquica da vítima, bem como de garantir a ordem pública. As peculiaridades fáticas evidenciam a persistência de ciclo de violência doméstica vivenciado pela vítima e a escalada criminosa, uma vez que o descumprimento das medidas protetivas ocorreu UM DIA antes da prolação da sentença condenatória nos autos n. 0703168-11.2025.8.07.0005, na qual se impôs ao paciente pena corporal pela perpetração do crime de ameaça que ensejou a decretação das referidas medidas cautelares. Destaque-se, ainda, que os elementos fáticos apurados na origem revelam a existência de um padrão adotado pelo paciente, qual seja: ele obtém a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor a requerimento da vítima, reata o relacionamento com ela e, logo em seguida, pratica novas condutas criminosas. Ao apreciar o boletim de ocorrência n. 364/2025-0, que ensejou o processo-crime n. 0703168-11.2025.8.07.0005, verifica-se que a vítima tinha medidas protetivas de urgência contra o paciente, decretadas no ano de 2023, porém, revogou-as. A vítima e o paciente reataram o relacionamento, no entanto, romperam novamente em virtude da prática do crime de ameaça pelo qual foi condenado nos autos acima mencionados. Sendo assim, embora a vítima tenha manifestado o desinteresse na manutenção da prisão do paciente e na vigência das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que inexiste risco à sua integridade físico-psíquica e que não se sente ameaçada, não há como se afastar a segregação cautelar nesse caso, notadamente em sede de liminar, diante do preenchimento dos requisitos para a medida extrema. O somatório das circunstâncias revela, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica da vítima, de modo que a medida extrema da prisão provisória, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e evitar novas violações em face da ofendida, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Ressalte-se que eventual discussão quanto à tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser formulada e apreciada pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, à luz dos princípios constitucionais regentes do processo penal, visto que constitui matéria meritória e que, na presente casuística, demanda incursão probatória. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator